Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-11.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600125-11.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Quitação
Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600125-
11.2024.6.16.0199 (DRAP n.º 0600109-57.2024.6.16.0199) que, diante da ausência de regularidade
no título eleitoral do candidato, evidenciada pelo cancelamento do título, ausência de filiação
partidária e falta de quitação eleitoral, o que caracteriza a inobservância de condição essencial de
elegibilidade, nos termos dos artigos 9º e 11, incisos III e VI, da Lei nº 9.504/1997, indeferiu o
registro de candidatura de Mario Márcio Barros, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 11444, pelo Partido Progressistas - PP, no Município de São José dos Pinhais.
(Requerimento de candidatura de Mario Márcio Barros, para o cargo de vereador, sob o n.º 11.444,
pelo Partido Progressistas, que após análise da documentação apresentada e as verificações
realizadas no sistema da Justiça Eleitoral constatou-se o não cumprimento dos requisitos
estabelecidos em lei para o deferimento da candidatura, sendo que o requerente não possui
filiação partidária regular, conforme indicado pelo sistema FILIA (ID 123111397), não tendo se
filiado ao partido no prazo legal de seis meses antes das eleições, conforme artigo 9º da a Lei nº
9.504/1997 e também foi constatado que o título de eleitor do requerente encontra-se cancelado, o
que impede a emissão da certidão de quitação eleitoral. ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO MARCIO BARROS (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111938
09/10/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.888

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIATURA 0600125-11.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MARIO MARCIO BARROS
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA POR FALTA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA REGULAR. ALEGAÇÃO DE
C O N T R A D I Ç Ã O
E
O M I S S Ã O .
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
QUANTO AOS DIREITOS POLÍTICOS
FUNDAMENTAIS E À CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
E M B A R G O S
P A R C I A L M E N T E
ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
RESULTADO INALTERADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por
Mario Marcio Barros contra acórdão que
negou provimento ao recurso eleitoral e
manteve o indeferimento do registro de sua
candidatura, alegando contradição e
omissão quanto à regularidade de sua
filiação partidária e a proteção dos direitos
políticos pela Constituição e pela
Convenção Americana de Direitos
Humanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se
há contradição no acórdão por entender
Num. 44111938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

que o documento unilateral apresentado
pelo embargante não comprova a filiação
partidária; e (ii) se há omissão no acórdão
quanto à proteção dos direitos políticos
fundamentais e à Convenção Americana de
Direitos Humanos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica contradição no acórdão,
pois a jurisprudência do TSE estabelece
que documentos unilaterais, como a ficha
de filiação partidária, não têm fé pública
para comprovar filiação. O acórdão não
contém incongruência lógica interna.
4. Quanto à omissão, reconhece-se que o
acórdão não abordou de forma expressa os
a r g u m e n t o s
r e l a c i o n a d o s
à
jusfundamentalidade dos direitos políticos e
à Convenção Americana de Direitos
Humanos, conforme suscitados pelo
embargante.
5. A jurisprudência do TSE é pacífica ao
afirmar que a exigência de filiação partidária
está prevista na Constituição Federal e não
contraria a Convenção Americana de
Direitos Humanos, sendo uma exigência
legítima e proporcional para o exercício dos
direitos políticos.
6. A omissão é sanada com a análise da
constitucionalidade da exigência de filiação
partidária e da sua compatibilidade com o
Pacto de São José da Costa Rica, sem
alteração no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos para sanar omissão, sem
alteração no resultado do julgamento.

Tese de julgamento: A exigência de filiação
partidária prevista na Constituição Federal é
legítima e proporcional, não contrariando a
Convenção Americana de Direitos
Humanos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 3º; Lei nº 9.096/95, art. 19;
Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica), art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF,
TutProvInc no RE nº 1238853, rel. Min. Luís
Num. 44111938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

Roberto Barroso, publ. 09/11/2020; TSE,
PetCiv nº 060077066/DF, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, publ. 02/09/2022; TSE,
AgR-TutCautAnt nº 060162868/SP, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, publ. 23/11/2020;
TSE, ED-REspEl nº 060041510/SP, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, publ.
07/03/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 44039330) opostos por Mario Marcio Barros em face
do acórdão nº 64.127, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso que interpôs
contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega o embargante que haveria omissão e contradição no acórdão, uma vez que se encontra
regularmente filiado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44090918) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 17/09/2024 (id. 44038813) e as razões foram protocoladas em 18/09/2024
(id. 44039330).

Intimada em 28/09/2024 (id. 44084608), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se tempestivamente em 30/09/2024 (id. 44090918).

Num. 44111938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante alega que:

(i) está regularmente filiado ao PP desde 06/04/2024, como comprova sua
ficha de filiação, apontando contradição à Súmula 20 do TSE;

(ii) os direitos políticos são fundamentais, protegidos constitucionalmente e
também pela Convenção Americana de Direitos Humanos;

(iii) a oposição de obstáculos ao exercício dos direitos passivos, "sobretudo
em razão de aparente irregularidade tão somente formal", configura ofensa a direitos
fundamentais

Os embargos prosperam em parte.

Contradição

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto
é, quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
Num. 44111938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

A simples contrariedade não se confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos
direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de
ordem interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o
aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a
fundamentação do acórdão em confronto com Súmula do TSE, não havendo sequer
alegação de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou
mesmo na ementa, os embargos não possuem condições mínimas para serem acolhidos
quanto a esse ponto.

Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
Num. 44111938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

matéria impugnada, qual seja, a possibilidade de provar a filiação partidária por meio de
documento unilateral - no caso, a ficha de filiação partidária -, tendo constado do voto
condutor do acórdão o seguinte:

A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a
cargo eletivo.
(...)
Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis
meses antes do pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente
exercício, encerrou-se em 06/04/2024.
(...)
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispõe que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente,
encaminhará a relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a
aferir o cumprimento do prazo de filiação.
(...)
O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19, reproduz essa previsão, ao
passo que, no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, previu que, havendo
desídia ou má-fé por parte da agremiação, os prejudicados podem requerer
ordem judicial para inserção dos dados.
(...)
Com a inserção dos dados no sistema FILIA, esses servirão de prova de
filiação, inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o
art. 20 da mesma Resolução.
(...)
Porém, a inserção no sistema oficial é a forma "oficial" de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não é a única. Confira-se a
propósito a redação da Súmula 20 do TSE:
Súmula-TSE nº 20
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
No caso dos autos, o recorrente, que não arguiu no momento oportuno
eventual desídia do partido, busca comprovar a sua filiação ao PP juntando o
seguinte documento:
a) Ficha de filiação (id. 43971928): como já amplamente reconhecido pela
jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não dotado de fé
pública, insuficiente para a comprovação da filiação partidária pelo tempo
mínimo previsto na legislação. Indicam-se, por todos, os seguintes
precedentes:
(...)
Em decorrência, o recorrente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária antes do
dia 06/04/2024. Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente
da certidão (id. 43971909) por meio da qual consignado que o recorrente
Num. 44111938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

"não está filiado a partido político". REJEITO.

Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela
interna, e não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má
aplicação da legislação, REJEITO.

Omissão

Alega o embargante que o acórdão restou omisso quanto à
jusfundamentalidade dos direitos políticos passivos e à proteção que recebem da
Constituição Federal e pela Convenção Americana de Direitos Humanos, além da
necessidade de serem interpretadas restritivamente as normas que lhes impõe restrições.

Neste tópico, com razão.

Com efeito, observa-se que, nas razões do recurso eleitoral (id. 43971927)
constou expressamente referência a essas normas e à forma de interpretação, de modo
que a falta de avaliação expressa no acórdão configura omissão, sanável pela via dos
aclaratórios, o que se passa a fazer:

Em que pese a jusfundamentalidade dos direitos políticos passivos, o seu
exercício está sujeito à observância de normas instrumentais cuja constitucionalidade já
foi afirmada e reafirmada várias vezes.

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal está analisando a exigência de
filiação partidária para a participação nas eleições, mas sob outro enfoque: o da
possibilidade ou não de se concorrer às eleições de forma avulsa, sem filiação partidária.

Essa discussão foi instaurada a partir de Questão de Ordem no Agravo em
Recurso Extraordinário nº 1054490, originando o Tema 974 daquela Corte.

Ementa: Direito Eleitoral. Agravo em Recurso Extraordinário. Candidatura
avulsa. Questão de ordem. Perda do objeto do caso concreto. Viabilidade da
repercussão geral. 1. A discussão acerca da admissibilidade ou não de
candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância
política, reveste-se de repercussão geral. Invocação plausível do Pacto de
São José da Costa Rica e do padrão democrático predominante no
mundo. 2. Eventual prejuízo parcial do caso concreto subjacente ao recurso
extraordinário não é impeditivo do reconhecimento de repercussão geral. 3.
Repercussão geral reconhecida.
[STF, Tribunal Pleno, ARE 1054490 QO, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
09/03/2018, não destacado no original]

Todavia, no leading case que instaurou a discussão naquela Corte, o pedido
de medida cautelar restou indeferido monocraticamente pelo relator:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA
ASSEGURAR CANDIDATURA AVULSA A POUCOS DIAS DAS ELEIÇÕES.
1. Verossimilhança do direito não demonstrada. Por ora, a jurisprudência
Num. 44111938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

consolidada nos tribunais é contrária à tese. Nesse sentido: ADI 1817, rel.
Min. Dias Toffoli; AI 825.723 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 26.603, rel.
Min. Celso de Mello.
2. Grave periculum in mora inverso. Medida de exequibilidade duvidosa, a
poucos dias da eleição, que pode colocar em risco a sua segurança e
viabilidade.
3. Cautelar indeferida.
[STF, TutProvInc no RE nº 1238853, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
09/11/2020, não destacado no original]

Inexistindo medida acautelatória em vigor, o TSE vem reiteradamente
confirmando sua jurisprudência no sentido de que a exigência de filiação partidária atende
à Constituição, eis que nela expressamente previsto, e não ofende a Convenção
Americana de Direitos Humanos. No sentido:

(...)
3. A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica) não pode ser invocada para afastar a exigência de filiação
partidária e escolha em convenção para registro de candidatura.
(...) [TSE, PetCiv nº 060077066/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ.
02/09/2022]

(...)
5. "O art. 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San
José da Costa Rica), dispositivo indicado nas razões recursais, não pode ser
invocado para afastar condição de elegibilidade prevista no texto originário da
Constituição da República (filiação partidária), cuja disciplina
infraconstitucional afigura–se razoável e proporcional". (AgR–Pet
0600886–14, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS– em 26.9.2018).
(...) [TSE, AgR-TutCautAnt nº 060162868/SP, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, publ. 23/11/2020]

Aliás, a filiação partidária não é a única exigência existente na legislação
brasileira para a obtenção do registro de candidatura que não é prevista no artigo 23 da
referida Convenção, estando na mesma situação a questão da improbidade
administrativa, que sequer possui previsão constitucional, mas apenas em legislação
infraconstitucional complementar. No sentido:

(...)
5. Não houve omissão no acórdão embargado quanto ao argumento de
desproporcionalidade da sanção de suspensão dos direitos políticos (arts. 15,
V, e 37, II e § 4º, da Constituição Federal e art. 23 da Convenção Americana
de Direitos Humanos) em processo de improbidade administrativa em que foi
apurada suposta violação aos princípios da Administração Pública, uma vez
que esta Corte Superior assentou que, apesar de a Convenção
Americana de Direitos Humanos possuir natureza supralegal, não se
sobrepõe à Constituição Federal, que, por meio do § 9º do art. 14,
confere à norma infraconstitucional a possibilidade de disciplinar outras
hipóteses de inelegibilidades.
Num. 44111938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

(...) [TSE, ED-REspEl nº 060041510/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
publ. 07/03/2022, não destacado no original]

Condensando tudo quanto exposto, no atual cenário jurisprudencial encontra-
se assente que a exigência de filiação partidária segundo as normas postas é
constitucional, não ofende a Constituição Americana de Direitos Humanos e sua falta
resulta em obstáculo à obtenção do registro de candidatura pela falta de condição de
elegibilidade, medida que é proporcional. ACOLHO, para sanar omissão, sem alteração
no resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO para sanar omissão, sem alteração no resultado do julgamento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600125-
11.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MARIO MARCIO BARROS - Advogado do(a)
EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29

Num. 44111938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916061803500000043062953
Número do documento: 24100916061803500000043062953
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:00:29